Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0754445-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 217272661 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711394-97.2024.8.07.0018 ajuizado por MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau fixou os termos do prosseguimento da execução nos seguintes termos: Tanto na ação rescisória quanto nestes autos, a impugnação do Distrito Federal não teve efeito suspensivo deferido. Na prática, a execução deveria tramitar em sua integralidade, suspendendo-se APENAS o pagamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. Diante disso, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Poder Judiciário, busca-se o meio termo: o particular, em posse de um título executivo judicial não suspenso, não pode ser obrigado a esperar o prazo da ação rescisória para colocar seu nome na fila de precatórios, tendo em vista o grande lapso temporal para o pagamento. Tal medida iria contrariar a própria eficácia da condenação proferida pelo Poder Judiciário. Lado outro, tratando-se de verba pública, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Diante disso, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação). Ressalte-se, contudo, que o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento supracitado e da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Inconformado com a decisão o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, pela inexigibilidade do título executivo em razão de se fundar em legislação inconstitucional. Aduz violação por ausência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Entende presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender o prosseguimento da execução, a reforma da decisão para aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0743777-85.2024.8.07.0000 e o cancelamento dos requisitórios. Sem preparo. Intimado a se manifestar acerca da preclusão consumativa e violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já analisada liminar em recurso referente à inexigibilidade do título executivo judicial (ID 67696962), deixou o Agravante de se manifestar (ID 68374279). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Conforme bem esclarecido no despacho, no Agravo de Instrumento 0743777-85.2024.8.07.0000 já restou decidido, em sede liminar, a exigibilidade do título executivo, não havendo que se falar, por ora, em violação à CF, ou suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos seguintes termos: 2. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o Agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi concedida a tutela de urgência. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, e a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do órgão responsável por apreciar a referida ação. Não se pode admitir a atuação de outro juízo, apenas com base no poder geral de cautela, para sustar o processamento da ação, sob pena de violar a hierarquia dos órgãos jurisdicionais. O título executivo transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, não cabendo ao juízo de primeiro grau suspender a eficácia de acórdão proferido por esta Corte; além disso, compete apenas à 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, conceder ou negar a tutela de urgência. 3. Da inexigibilidade por violação à Constituição Federal Ainda que fosse o presente Agravo o recurso adequado à discussão do mérito, destaque-se que, conforme entendimento externado pelo STF, a ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, a impor o reconhecimento de ofensa à Constituição Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas; e em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente.[1] No entanto, considerando a sentença já proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018 e transitada em julgado, havendo ação rescisória em tramitação, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo. Acrescente-se que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024. O relator decidiu não conhecer da ação rescisória e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo interno interposto, decisão que foi acolhida pela maioria dos membros do colegiado, conforme registrado no ID 67098115 do processo. Apesar do acórdão ainda não ter transitado em julgado, havendo recurso pendente interposto pelo DF, tal fato não interfere na execução do título, dado que não foi conferido a tutela provisória ao recurso. Ainda, no que se refere à ADI 7391, ajuizada pelo Agravante visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, restou não conhecida tendo o STF julgado desprovido agravo regimental interposto pelo Distrito executado. Ressalta-se que o título executivo judicial transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, cuja eficácia não pode ser suspensa pelo juízo de primeiro grau. Além disso, é competência exclusiva da 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, deliberar sobre eventuais medidas que impactem o título em questão. Portanto, considerando os elementos apresentados, não há excepcionalidade que configure prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo executivo. Assim, permanece incólume o direito à execução do título judicial transitado em julgado, resguardando-se a sua eficácia até eventual deliberação contrária por órgão jurisdicional competente. O que pretende o Agravante é a reanálise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0743777-85.2024.8.07.0000, o qual já foi indeferido, ou ainda, eventual usurpação, por esta corte, das atribuições dos órgãos jurisdicionais superiores. Esclarecidos os pontos supra, na verdade, o presente recurso padece de admissibilidade, de modo que não é possível a análise do mérito. Uma vez que já analisado recurso acerca da matéria (inexigibilidade do título executivo por violação à CF), há de se destacar a ocorrência da preclusão. Diante do lapso temporal entre a interposição dos recursos e as decisões, ainda que ocorra significativa mudança fática ou posicionamentos judiciais, a justificar entendimento firmados em outro contexto processual ou a interposição de recursos em face de matérias ainda não ventiladas, tal lapso não dá ao agravante direito de recorrer novamente acrescentando fatos ou argumentos não elencados em recurso já interposto. Em que pese a possibilidade de arguições referentes às matérias de ordem pública a qualquer tempo, não podem ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, considerando a preclusão que se estabelece nessa situação específica: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. O recurso de agravo deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais, além de importar em supressão de instância, quando se postular a análise de questão não decidida na instância ordinária. 3. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685).4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1604369, 0736594-68.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022.) [grifou-se] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que chamou o feito à ordem, exercendo o juízo de retratação para revogar decisum anterior em relação à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à espécie. 2. Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, de modo que o decisum contestado somente poderá ser revogado, com o consequente juízo de retratação, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ele interposto. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação pelo mesmo juízo de matéria já decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual o juízo de origem não pode rediscutir questões já decididas pela instância ad quem, em razão da preclusão pro judicato. 5. A inobservância ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil configura error in procedendo, impondo-se a cassação do pronunciamento judicial. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1358829, 0716225-53.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 09/08/2021.) Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão ou matéria. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos quanto à questão da inconstitucionalidade da lei em que se funda o título executivo. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fica o Agravante cientificado de que a insistência injustificada no prosseguimento do recurso, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.